Tribunal: TJES
Processo: 5005646-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005646-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO PEDRO PEREIRA DE SENA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005646-38.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOÃO PEDRO PEREIRA DE SENA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A
RELATOR: DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOÃO PEDRO PEREIRA DE SENA
, ao qual é imputada a prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33, Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003).

Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a redução do valor da fiança arbitrado em sede policial.

Liminar indeferida em plantão (id. 2837372).

Informações (id. 2932647) e Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id. 3026879).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA/ES, 8 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a redução do valor da fiança arbitrado em sede policial.

No caso em exame, ao analisar os documentos trazidos ao presente remédio é possível vislumbrar, em princípio, a presença do pressuposto objetivo previsto no art. 313, I, do CPP, eis que ao paciente é imputada a prática do delito de tráfico de drogas, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos.

Está demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime em questão (
fumus comissi delicti
), como se vê da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, disponível no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, a qual relata que o paciente foi preso em flagrante delito em sua residência, quando supostamente guardava consigo 1 (uma) submetralhadora caseira, cano longo, calibre 380 ACP, e 17 munições ponta oca, marca CBC, calibre .380 ACP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 18 (dezoito) gramas da substância similar a maconha e um pé de substância similar a maconha.

Ademais, a prisão foi fundamentada na garantia de ordem pública prevista no art. 312, do CPP, consubstanciando o
periculum libertatis,
decorrente do perigo em concreto da conduta do agente
,
conforme fundamentado pelo magistrado na decisão (id. 2837368):

[...] Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se a apreensão de arma de fogo de grande potencial lesivo na residência do autuado, bem como munições, carregadores e porções de substância entorpecente, além da confissão do autuado no sentido de que guardou uma carga de 60 quilos de crack e as investigações policiais indicando que JOÃO PEDRO possui amplo envolvimento no tráfico de drogas da região e que este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. [...]

Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Ação Penal - Roubo Majorado - Crimes contra o Patrimônio - Crime Tentado - Tramitando, Guia de Execução - 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, bem como registros no sistema INFOPEN/ES, conforme extratos que seguem.

Aliado a tais fatos, verifica-se que, conforme mencionado na decisão que decretou a preventiva (id. 2837368), o paciente responde a outra ação penal pelo crime de roubo majorado na modalidade tentada, que tramita na 3ª Vara Criminal de Vitória, o que evidencia o risco de reiteração delitiva, conforme decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça em situação similar:

[...] 2.
Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas do delito e por sua vida pregressa.
Conforme destacado no decreto prisional, no momento do flagrante, foram apreendidos com o recorrente aproximadamente 1,5kg de maconha, além de 20 pinos de cocaína e 9 pedras de crack.
Outrossim, a instância ordinária registrou que o réu responde a outras duas ações penais, uma por tráfico e outra por roubo.
3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, ainda que comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. [...] (
STJ
- RHC: 110464 MG 2019/0088394-7, Relator: Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 06/05/2019) - destaquei.

Em casos como o presente, deve ser levado em consideração o princípio da confiança no Juiz da causa, o qual dispõe que o convencimento do magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todos os aspectos processuais.

Desse modo, verifico que não foram afastados, de plano, os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados na decisão impugnada, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

Por fim, no tocante ao pedido de redução do valor da fiança arbitrada em sede policial, destaco que
não será concedida fiança
nos casos em que se encontram presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 324, IV, do CPP, não sendo, portanto, hipótese de acolhimento do pedido de redução, o qual resta prejudicado

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - FIANÇA - NÃO CONCEDIDA - ORDEM DENEGADA.

1. Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido através da decisão que decretou a prisão preventiva e dos demais documentos presentes na ação penal.

2. A prisão preventiva também está amparada na necessidade de se preservar a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante com uma submetralhadora caseira, cano longo, calibre 380 ACP, e 17 munições ponta oca, marca CBC, calibre .380 ACP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 18 (dezoito) gramas da substância similar a maconha e um pé de substância similar a maconha.

3. Além da ação penal, o paciente responde a outro processo pelo crime de roubo majorado, evidenciado o risco de reiteração delitiva.

4. Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas.

5. Não será concedida fiança "quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Inteligência do art. 324, IV, do CPP, ficando prejudicado o pedido de redução de fiança aplicada na fase policial.

6. Ordem denegada.

Vitória, 24 de agosto de 2022

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.